Tribunal: TJES
Processo: 0028849-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0028849-18.2017.8.08.0024

APELANTE:

GHISOLFI LOGÍSTICA

APELADO:

GOLLOG GOL LINHAS AEREAS S/A

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA. ELEMENTO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. MERA EXPECTATIVA. RECURSO COHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na relação aqui tratada, contratação de serviço de entrega de documento visando apresentar defesa contra autuação imposta pelo fisco estadual, a pessoa jurídica não está utilizando do serviço para o fomento de sua atividade empresarial, sendo a última destinatária do serviço prestado, caracterizando uma relação de consumo.

2- Em que pese o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabeleça a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, sua aplicação não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3- O documento de fl. 24, referente a nota do serviço de transporte, consta como endereço do destinatário a Rua Pres. Vargas nº 970, Centro, Rio de Janeiro. A alegação da apelante de que o endereço teria sido alterado pela empresa apelada não se sustenta, ainda mais quando se observa que a minuta de despacho juntada na fl. 25, apesar de constar o endereço da Rua Bueno Aires, 29 -3º andar- Centro – Rio de Janeiro-RJ, não apresenta qualquer indicação de que tenha sido entregue à empresa transportadora, já que não apresenta assinatura no campo de recebimento.

4- Diante de tais argumentos não resta caracterizada conduta ilícita da apelada capaz de demonstrar a existência do elemento subjetivo, necessário para imputar-lhe a responsabilização pleiteada.

5- Para a aplicação da teoria da perda de uma chance é imprescindível que seja verificada, em concreto, a perda da oportunidade de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo decorrente de ato ilícito praticado, não sendo suficiente a alegação de mera expectativa.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028849-18.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0028849-18.2017.8.08.0024

APELANTE: GHISOLFI LOGÍSTICA

APELADO: GOLLOG GOL LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por GHISOLFI LOGÍSTICA, inconformado com a sentença de fls. 146/149, devidamente integralizada pela decisão de fls. 164/165, através da qual o MM. Juiz
a quo
, verificando que não foi comprovada a culpa capaz de caracterizar a responsabilidade subjetiva da empresa requerida, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais de fls. 168/185 a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em apertada síntese, que: 1) deve ser reconhecida a relação de consumo; 2) a entrega da defesa fiscal deveria ter sido realizada até as 18 horas do dia seguinte, contudo a apelada cobrou pelo serviço e não cumpriu com sua obrigação; 3) a entrega da defesa fiscal enviada não foi feita no prazo legal, mas somente dois meses após o envio; 4) a apelante indicou o endereço correto (Rua Buenos Aires, 29, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ) e a apelada por vontade própria, enviou a outro destino, sendo que o documento foi extraviado para Brasília – DF, e; 5) deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance.

Conforme se depreende da análise dos autos, a GHISOLFI LOGÍSTICA ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais sob o argumento de que teria sido autuada pela SEFAZ-RJ - Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, possuindo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de sua defesa.

Assim, após elaborar sua defesa contratou os serviços da GOLLOG GOL LINHAS AEREAS S/A no dia 15/04/2015, para que sua peça de defesa fosse entregue no prazo final que ocorreria no dia 16/04/2015.

Contudo, sustenta que a defesa não foi entregue no prazo acordado razão pela qual pleiteia a condenação da requerida em danos materiais referente ao valor da multa não recorrida de R$ 156.093,38 (cento e cinquenta e seis mil, noventa e três reais e trinta e oito centavos), além de danos morais.

Ao analisar a demanda o magistrado primevo entendeu que não restou demonstrado ato ilícito da requerida que justificasse sua responsabilização. Segue a
transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Pelo documento juntado aos autos à fl.24, pode ser verificado que o documento foi entregue a ré no dia 15/04/2015, exatamente às 17:36:00 hs, para ser entregue no endereço “Secretaria de Estado de Fazenda, Avenida Presidente Vargas,670, Centro, Rio de Janeiro, tendo o referido documento sido entregue no endereço do destinatário conforme se infere pela indicação do documentos que foi demonstrado à fl .89.

Ocorre que o endereço do destinatário não estava correto, eis que a correspondência deveria ter sido encaminhado pela a Rua Buenos Aires, nº29, 3º andar, Centro/Rio de Janeiro, o que se vê da Portaria SAF nº1158 de 21 de dezembro de 2012, bastando para tanto acessar o site
www.fazenda.rj.gov.br
, conforme asseverou o ilustre advogada da empresa ré, assertiva esta que merece acolhida.

Isto porque, conforme se verifica nos autos, de fato o documento foi encaminhado para endereço diverso do correto, que no dia 22 de maio de 2015, a autora foi convocada para comparecimento, por meio de seu representante legal, exatamente no referido endereço, qual

seja, Rua Bueno Aires, 29 -3º andar- Centro – Rio de Janeiro-RJ, conforme se vê pelo documento de fl . 35.

Desta forma, tenho que a Ré não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação pretendida pela autora.

O artigo 186 do CC/02 dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Neste sentido, é sabido que quando um fato causa um dano, este dano, por regra, deve ser reparado, entretanto, não basta, para a verificação da responsabilização civil, que o ato meramente ocorra e que cause o dano – existem elementos que precisam estar presentes para que se configure um dano que deve, de fato, ser reparado, quais seja, a ação, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

Na responsabilidade civil subjetiva, como no caso dos autos, é necessária a comprovação de culpa, que pode derivar de negligência, imperícia ou imprudência.

Na negligência, o agente não observa os deveres básicos de cuidado e diligência razoáveis; na imperícia o agente não está apto a realizar o ato que está praticando com a necessária perfeição e habilidade; já na imprudência, o agente sabe do risco da sua ação possivelmente causar um dano, porém ainda assim decide por realiza-la, e então o dano ocorre.

Como pode ser observado no presente caso, a Ré, ao agir, não incidiu em qualquer das modalidades de culpa narradas acima, razão pela qual não há qualquer responsabilidade pelos supostos danos sofridos pela demandante.

Por esse motivo, não há que se falar em reparação, seja em sua modalidade moral ou material.

É como entendo.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Inicialmente verifico que na relação aqui tratada, contratação de serviço de entrega de documento visando apresentar defesa contra autuação imposta pelo fisco estadual, a pessoa jurídica não está utilizando do serviço para o fomento de sua atividade empresarial, sendo a última destinatária do serviço prestado, caracterizando uma relação de consumo.

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO RC D&O. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO. RETENÇÃO DE 10% DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. No âmbito desta Corte Superior se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

3.
Prevalece o entendimento de haver relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese, atuaria como destinatária final dos serviços securitários.

[...](REsp n. 1.926.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO. SERVIÇO DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE REPASSE POR PARTE DA CONTRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Nada obstante, em que pese o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabeleça a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, sua aplicação não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.
1.1. No caso em tela, a Corte estadual não identificou nos autos indícios de que a instituição financeira houvesse descumprido deveres legais ou, ainda, que tivesse ocorrido algum dano à autora, constatações que não podem ser alteradas em sede de recurso especial, por demandarem reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 917.743/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

Dito isso, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo julgador
a quo,
segundo o qual no momento do envio do documento não foi informado o endereço correto.

Tal fato se verifica quando observamos que o documento de fl. 24, referente a nota do serviço de transporte, consta como endereço do destinatário a Rua Pres. Vargas nº 970, Centro, Rio de Janeiro.

A alegação do apelante de que o endereço teria sido alterado pela empresa apelada não se sustenta, ainda mais quando se observa que a minuta de despacho juntada na fl. 25, apesar de constar o endereço correto da Rua Bueno Aires, 29 -3º andar- Centro – Rio de Janeiro-RJ, não apresenta qualquer indicação de que tenha sido entregue à empresa transportadora, já que não apresenta assinatura no campo de recebimento.

Também se observa que consta dos registros da GOLLOG GOL LINHAS AEREAS S/A que o documento foi entregue no dia 16/04/2022, contudo indicando que o endereço para o qual fora encaminhado estava incorreto.

Diante de tais argumentos não resta caracterizada conduta ilícita da apelada capaz de demonstrar a existência do elemento subjetivo, necessário para imputar-lhe a responsabilização pleiteada.

Ainda que assim não fosse, tenho que estamos tratando de um ato administrativo lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro que goza de presunção de legalidade, fato que não pode ser desconsiderado.

Ademais, não obstante a perda do prazo de apresentação do recurso na esfera administrativa, deve ser ressaltado que a Constituição da República consagra o princípio do acesso à justiça, em seu art. 5, inciso XXXV, sendo certo que não restou frustrada sua expectativa de ter afastada a multa imposta pelo fisco, já que possível o ajuizamento de demanda judicial visando afastar a penalidade.

Para a aplicação da teoria da perda de uma chance é imprescindível que seja verificada, em concreto, a perda da oportunidade de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo decorrente de ato ilícito praticado, não sendo suficiente a alegação de mera expectativa. Ilustrando:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. REALITY SHOW. FASE SEMIFINAL. CONTAGEM DOS PONTOS. ERRO. ELIMINAÇÃO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. CABIMENTO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a discutir o cabimento de indenização por perda de uma chance na hipótese em que participante de reality show é eliminado da competição por equívoco cometido pelos organizadores na contagem de pontos.

3.
A teoria da perda de uma chance tem por objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo.

4. A reparação das chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 e é reforçada pelo princípio da reparação integral dos danos, consagrado no art. 944 do CC/2002.

5.
Deve ficar demonstrado que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado.

6. Na presente hipótese, o Tribunal de origem demonstrou que ficaram configurados os requisitos para reparação por perda de uma chance, tendo em vista (i) a comprovação de erro na contagem de pontos na rodada semifinal da competição, o que tornou a eliminação do autor indevida, e (ii) a violação das regras da competição que asseguravam a oportunidade de disputar rodada de desempate. 7. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a indenização por danos morais ou de reduzir o valor arbitrado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 7/STJ).

8. O montante arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 25.000,00 - vinte e cinco mil reais) encontra-se em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte, não se mostrando excessivo diante das particularidades do caso concreto.

9. Recursos especiais não providos.

(REsp n. 1.757.936/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - CIVIL - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ENVIO DA PROPOSTA PELO CORREIO A ESTADO DIVERSO DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE CONCRETA DE ÊXITO - PREJUÍZO REAL - ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - SÚMULA Nº 7/STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.

1.
A teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória.

2. O êxito em licitação, possibilidade frustrada em virtude da conduta ilícita da empresa responsável pela entrega, em tempo hábil, da documentação devidamente enviada, enseja dano concreto, aferível à luz do art. 159 do Código Civil de 1916.

3. O exame relativo à mensuração do valor econômico da efetiva possibilidade da recorrida em obter o resultado útil esperado, caso a correspondência houvesse sido adequadamente enviada ao destino correto, resta insindicável, nesta instância processual, pelo óbice formal da Súmula nº 7/STJ.

4. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é isenta do recolhimento das custas processuais em decorrência do art. 12 do Decreto-Lei nº 509/1969.

5 - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 614.266/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 02/08/2013)

Assim, verifica-se que além de não estar configurado o ato ilícito alegado, não há como imputar à apelante eventual cobrança da multa pelo fisco já que, além do ato administrativo de gozar da presunção de legalidade o que afasta a certeza da obtenção do resultado almejado, a apelante teve a possibilidade de ajuizamento de demanda judicial visando questionar a multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reconhecer a relação consumerista, mantendo a sentença nos seus demais pontos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0028849-18.2017.8.08.0024

APELANTE:

GHISOLFI LOGÍSTICA

APELADO:

GOLLOG GOL LINHAS AEREAS S/A

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA. ELEMENTO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. MERA EXPECTATIVA. RECURSO COHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na relação aqui tratada, contratação de serviço de entrega de documento visando apresentar defesa contra autuação imposta pelo fisco estadual, a pessoa jurídica não está utilizando do serviço para o fomento de sua atividade empresarial, sendo a última destinatária do serviço prestado, caracterizando uma relação de consumo.

2- Em que pese o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabeleça a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, sua aplicação não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3- O documento de fl. 24, referente a nota do serviço de transporte, consta como endereço do destinatário a Rua Pres. Vargas nº 970, Centro, Rio de Janeiro. A alegação da apelante de que o endereço teria sido alterado pela empresa apelada não se sustenta, ainda mais quando se observa que a minuta de despacho juntada na fl. 25, apesar de constar o endereço da Rua Bueno Aires, 29 -3º andar- Centro – Rio de Janeiro-RJ, não apresenta qualquer indicação de que tenha sido entregue à empresa transportadora, já que não apresenta assinatura no campo de recebimento.

4- Diante de tais argumentos não resta caracterizada conduta ilícita da apelada capaz de demonstrar a existência do elemento subjetivo, necessário para imputar-lhe a responsabilização pleiteada.

5- Para a aplicação da teoria da perda de uma chance é imprescindível que seja verificada, em concreto, a perda da oportunidade de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo decorrente de ato ilícito praticado, não sendo suficiente a alegação de mera expectativa.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 28

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.